Tribunal: STF
Processo: ADI 6813
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, pela qual se busca a declaração de incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 17, § 2º, da Lei nº 20.254, de 3 de agosto de 2018, do Estado de Goiás, alterado pela Lei nº 20.510, de 11 de julho de 2019, a discorrer sobre organização judiciária. 

    2. Eis o teor do ato impugnado:
 
Art. 17. As Comarcas de Senador Canedo, Pires do Rio, Itapuranga, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia e Goianira são elevadas a Comarcas de entrância intermediária. (Redação dada pela Lei nº 20.510, de 11.07.2019).
[...]
§ 2º Os magistrados atualmente titularizados nas Comarcas Senador Canedo, Pires do Rio, Itapuranga, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia e Goianira, quando promovidos à entrância intermediária, poderão exercer opção para que a promoção se efetive na respectiva unidade, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de publicação do ato respectivo. (Redação dada pela Lei nº 20.510, de 11.07.2019).

    3. Defende, em síntese, que a norma questionada viola os artigos 5º, caput (princípio da isonomia), 37, caput (princípio da impessoalidade), e 93, caput (competência privativa da União para dispor, em lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, sobre normas gerais do regime da magistratura nacional), bem como os incisos II e VIII-A (critério de alternância entre antiguidade e merecimento na promoção de entrância para entrância de magistrados), da Constituição Federal.

    4. Alude a atribuição privativa da União para dispor, por meio de lei complementar de iniciativa do Supremo, sobre normas gerais do regime da magistratura nacional – artigo 93, caput, da Constituição Federal.

    5. Enfatiza disciplinada, na Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional –, matéria atinente à promoção e remoção. Evoca doutrina e precedentes. Refere-se ao enunciado nº 40 da Súmula deste Tribunal.

    6. No campo das medidas cautelares, requer a suspensão da eficácia do artigo 17, § 2º, da Lei nº 20.254/2018 do Estado de Goiás, na redação conferida pela Lei nº 20.510/2019. Alfim, pretende a declaração de inconstitucionalidade das normas questionadas.

    7. Acionado o rito do artigo 12 da Lei 9.868/1999, o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás se manifestou pelo não conhecimento da ação, defendendo se tratar a alegação autoral de inconstitucionalidade meramente reflexa, na medida em que a sua aferição dependeria do cotejo analítico entre as disposições locais questionadas e a LOMAN. No mérito, pela improcedência da ADI (e-doc. 19).

    8. Em igual sentido se manifestou a Advocacia Geral da União. Nada obstante, arguiu questão preliminar diversa: a ausência de impugnação específica de “toda a cadeia normativa envolvida”. Isso porque, a redação do dispositivo impugnado, dada pela Lei nº nº 20.510/2019, apenas teria incluído duas comarcas à versão anterior do mesmo comando, o qual não teria sido objeto de ataque particularizado (e-doc. 24).

    9. Em seguida, a Procuradoria Geral da República emitiu parecer por meio do qual reiterou as razões lançadas na inicial e pugnou pela rejeição da questão preliminar suscitada pela Advocacia-Geral da União, para que seja declarada a inconstitucionalidade do § 2º do art. 17 da Lei nº 20.254/2018, do Estado de Goiás (e-doc. 27).

    10. Por fim, o Estado de Goiás solicitou ingresso no feito, na condição de amicus curiae, em petição na qual antecipou manifestação pelo não conhecimento da ação, e, no mérito, pela improcedência do pedido (e-doc. 29).

Feito o relato do essencial, passo a decidir.

    11. Em que pese devam ser rejeitadas as questões preliminares suscitadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e pela Advocacia-Geral da União, ainda assim, a presente ação direta afigura-se incognoscível.

    12. Isso porque, da simples leitura do teor do art. 17, § 2º, da Lei nº 20.254/2018, seja na redação original, seja naquela conferida pela Lei nº 20.510, de 11 de julho de 2019, verifica-se que o dispositivo impugnado é destinado, diretamente, aos magistrados “atualmente titularizados” nas comarcas goianas de (i) Senador Canedo, (ii) Pires do Rio, (iii) Itapuranga, (iv) São Luís de Montes Belos, (v) São Miguel do Araguaia e (vi) Goianira.

    13. Portanto, é evidente que o texto normativo atacado se consubstancia em norma de efeitos concretos, com destinatários particular e previamente identificados.

    14. Nesse contexto, a jurisprudência da Corte já há muito enfatiza que a “ação direta de inconstitucionalidade é o meio pelo qual se procede, por intermédio do Poder Judiciário, ao controle da constitucionalidade das normas jurídicas in abstrato. Não se presta ela, portanto, ao controle da constitucionalidade de atos administrativos que têm objeto determinado e destinatários certos, ainda que esses atos sejam editados sob a foma de lei - as leis meramente formais, porque têm forma de lei, mas seu conteúdo não encerra normas que disciplinem relações jurídicas em abstrato.” (ADI nº 647/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 18/12/1991, p. 27/03/1992; grifos acrescidos).  

    15. Em decisão recente, ao apreciar lei de teor idêntico à norma ora impugnada, assim se posicionou, de forma unânime, o Plenário da Suprema Corte: 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 
1.	O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que atos normativos dotados de efeitos concretos são insuscetíveis de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 
2.	Excepcionalmente, este Supremo Tribunal admite a impugnação de normas de natureza orçamentária pela via de ação direta, não sendo essa, porém, a hipótese dos autos. 
3.  	Agravo regimental a que se nega provimento.
 (ADI nº 4.458-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Tribunal Pleno, j. 22/11/2022, p. 23/11/2022; grifos acrescidos)  

    16. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do aludido acordão, porque bem descreve o contexto da ação — em tudo semelhante ao presente caso:

“(...) 
2. O dispositivo impugnado na presente ação direta de inconstitucionalidade assegurava aos então ocupantes dos cargos de Juiz de Direito das comarcas de Balneário Camboriú, São José, Tubarão, Camboriú, Itapema e Navegantes o direito de solicitar que a sua promoção fosse efetivada na comarca em que se encontravam.
3. Conforme consignado na decisão agravada, o preceito veicula comando de efeitos meramente concretos, na medida em que destinado a regular situações jurídicas certas e determinadas, estando dirigido a um grupo de indivíduos perfeitamente identificado. A corroborar essa percepção, cabe observar que a lei complementar em que inserida revoga expressamente disposição de teor semelhante constante do Estatuto da Magistratura do Estado de Santa Catarina e que conferia a mesma prerrogativa de forma genérica e abstrata a todos os magistrados catarinenses. 
4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que atos normativos dotados de efeitos concretos são insuscetíveis de controle abstrato de constitucionalidade. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados: ADI nº 647, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 18.12.1991; ADI nº 769-MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.4.1993; e ADI nº 1.372-MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 14.12.1995. (...)”

    17. Portanto, restando evidenciada a perfeita identidade entre os casos, exsurge a necessária aplicação do entendimento firmado pela Corte à presente demanda, em obséquio aos deveres estabelecidos pelo art. 926 do Código de Processo Civil.

    18. Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade, não conheço da presente ação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e do art. 4º da Lei nº 9.868/1999, restando prejudicados, em consequência, a análise dos pedidos de deferimento da medida liminar e de admissão nos autos, na condição de amicus curie.
  
Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator